Tribunal: TJSP
Processo: 1067865-51.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Partes que firmaram contrato de venda e compra de imóvel urbano em março/2013. Reapreciação do recurso de apelação por determinação da Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça em observância ao REsp no 1300418/SC conforme art. 1.030, II do CPC. Rescisão pedida pela compradora, por não ter mais interesse na compra. Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Partes que firmaram contrato de venda e compra de imóvel urbano em março/2013. Reapreciação do recurso de apelação por determinação da Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça em observância ao REsp no 1300418/SC conforme art. 1.030, II do CPC. Rescisão pedida pela compradora, por não ter mais interesse na compra. Pretensão de recebimento de 90% dos valores pagos. Sentença de improcedência, vez que houve a quitação do preço. Irresignação da Requerente. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Inocorrência. A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença. Precedentes STJ. DIREITO À RESCISÃO. Impossibilidade de rescisão do contrato cujo preço foi integralmente adimplido pelo adquirente. Elemento de divergência do caso concreto em relação ao julgamento do REsp no 1300418/SC. Compra e venda perfeita e acabada. Adquirentes que foram imitidos na posse precária do imóvel quando da celebração do contrato. Registro da compra e venda junto ao registro imobiliário que não autoriza a rescisão contratual pelo adquirente. Princípio da preservação dos contratos. Manutenção da r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso desprovido.